Tribunal: TJSP
Processo: 2018425-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
r – Alegação de excesso de execução – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Agravo desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2018425-80.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Ibaté

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos periciais e determinou ao executado o pagamento de valor complementar – Alegação de excesso de execução – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Fase de cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos periciais e determinou ao executado o pagamento de valor complementar – Alegação de excesso de execução – Deixou o agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer discriminou quais os elementos indicados expressamente na decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018425-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ROSA MARIA TREVIZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROSA MARIA TREVIZAN
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Fase de
cumprimento de sentença Decisão agravada que homologou os
cálculos periciais e determinou ao executado o pagamento de valor
complementar Alegação de excesso de execução Deixou o
agravante de apontar qual seria o valor do excesso, sequer
discriminou quais os elementos indicados expressamente na
decisão recorrida não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença transitada em julgado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
o cálculo elaborado pelo perito e determinou ao agravante o pagamento complementar de
R$ 1.400,17 para outubro de 2015.
Sustenta o agravante, em síntese, que referida decisão merece reforma,
uma vez que há excesso de execução, pois houve erro na atualização do débito.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano verifica-se a inconsistência das razões recursais, pois baseadas
estritamente na ocorrência de excesso de execução, deixou o agravante de apontar como
exatamente teria surgido tal excesso, bem como de materialmente apontar qual seria o
valor de tal excesso, o que denota serem suas sustentações divorciadas da realidade e
formuladas tão somente em retórica, sendo, pois, descabido o pleito de realização de
perícia contábil.
Não bastasse isso, denota-se que em decisão anterior, o MM. Juiz a quo
já havia estabelecido os parâmetros para a conta, claramente vinculando o conteúdo do
cálculo apresentado pelo perito e o teor da sentença transitada em julgado, enquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante descuidou-se de discriminar quais os elementos indicados expressamente
naquela decisão e na presente recorrida não corresponderiam ao quanto previamente
definido na antes aludida sentença, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-
se a argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator